Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-56.2017.8.14.0140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001161-56.2017.8.14.0140
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

SENTENCIADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO, QUE INFORMOU A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA SANAR A QUESTÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SINDICATO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA PARA OBSERVAR O MARCO DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA NO TEMPO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Cachoeira do Piriá, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2.

O Município não impugnou as alegações do sindicato, reconhecendo a necessidade de regularizar a situação ao destacar em suas informações que providenciaria a adoção de medidas capazes de assegurar a celeridade do procedimento.

3.

Sentença mantida quanto à determinação de repasse, porquanto demonstrado direito líquido e certo do impetrante, a ter a contribuição sindical que foi descontada no contracheque dos servidores associados repassadas, porém desde o momento da impetração, já que o Mandado de Segurança não presta à cobrança de valores retroativos

4.

A multa fixada no valor de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento, afigura-se razoável e proporcional, entretanto, deve ter limitada sua incidência até R$ 50.000,00, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

5.Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada,
para estabelecer que a determinação de repasse das contribuições descontadas no contracheque dos associados, observe o marco da data da impetração, bem como, para limitar a incidência da multa até o máximo de R$ 50.000,00.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) à 13 (treze) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (processo n°.
0001161-56.2017.8.14.0140
),
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE CACHOEIRA DO PIRIÁ.

A
sentença foi proferida com seguinte conclusão (
Num. 1913245 - Pág. 1/12
):

(...). Por todo o exposto, com fundamento no artigo 1º, da Lei n.º 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA, julgando extinto o processo sem resoluço do mérito, em relação ao pedido de concessão de licença para o exercício de mandato classista aos servidores Jucimara Serejo Sampaio, Moisés da Silva Pereira, Rodrigo Lima Coelho e Marcos Antônio Sousa Teixeira para o triênio 2016/2019;
e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a Secretária Municipal de Educação do Município de Cachoeira do Piriá e/ou Prefeito do Município de Cachoeira do Piriá determine o repasse da mensalidade sindical relativa à contribuição sindical no prazo de 24 horas após o efetivo desconto em folha de pagamento, nos termos do art. 487, I, do CPC,

O não cumprimento da decisão implicará numa multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e sem honorários a teor do disposto no art. 25 da lei nº 12.016/09 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.

Certificado o trânsito em julgado, em não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Serve a presente decisão como mandado.

Santa Luzia do Pará, 23 de julho de 2018.

Nenhuma das partes interpôs apelação.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da decisão (
Num. 2471341 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário, com fundamento no artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/09 e passo a apreciar seu mérito.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município de Cachoeira do Piriá repasse a contribuição sindical descontada no contrachaque dos servidores filiados voluntariamente ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará

A contribuição sindical consiste no desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical.

No caso dos autos, o recolhimento da parcela competia ao Município de Cachoeira do Piriá, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que
os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público. Neste sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SINDICATO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSOCIADOS
. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA.2019.04673315-57, 209.477, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-12).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3. Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado e a comunicação à autarquia municipal.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(TJPA. 2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VALOR DESCONTADO DA CATEGORIA E NÃO REPASSADO AO SINDICATO REPRESENTATIVO. CRÉDITO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO À QUOTA PARTE DO AUTOR. ÍNDICE DE 60% SOBRE O VALOR RETIDO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017. VIGÊNCIA POSTERIOR DA LEI Nº 13.467/2017. ALTERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESOBRIGADA. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer para desconto de contribuição sindical, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru ? SINDISPLIA, julgou procedente o pedido, condenando o réu a proceder o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento de seus servidores, com repasse ao autor, a partir do exercício de 2014;

2.

A contribuição sindical importa em desconto que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (declarada constitucional no julgamento da ADI 5794), que o tornou facultativo, possuía caráter obrigatório, de natureza tributária e se presta a subsidiar o sistema confederativo sindical. Neste sentido, o desconto anual na fonte pagadora, correspondente a 60% de um dia de trabalho de cada trabalhador, deve ser repassado ao sindicato representativo da categoria respectiva;

3. O apelado faz prova da qualidade de representante da

categoria dos servidores municipais de Limoeiro do Ajuru, com o comprovante de Registro Sindical, Ata de Assembleia de Trabalhadores e Estatuto Social, carreados aos autos, de modo que não remanescem dúvidas acerca da sua titularidade para perceber os repasses em questão;

4. O apelado não logrou comprovar o cumprimento da obrigação, limitando os fundamentos da defesa e do apelo a justificar sua omissão neste sentido, diante do que se afigura presumido o direito do autor aos créditos postulados;

5.
Cumpre reconhecer o direito do apelado a receber o repasse dos descontos a título de contribuição sindical, no limite disciplinado no art. 589, da CLT; mas apenas até o exercício financeiro de 2017. Isto porque a Lei nº 13.467/2017, que desobrigou a retenção do tributo, foi publicada em 13/07/2017, mas contou com vacaccio legis de 120 (cento e vinte) dias; portanto, passou a viger a partir de 13/11/2017. Logo, até então, são devidos os créditos em favor do apelado;

6. Assim, deve ser alterada a sentença para determinar que o réu proceda ao depósito judicial do valor correspondente ao repasse, na ordem de 60% (sessenta por cento), sobre o valor retido a título de contribuição sindical, referente aos exercícios de 2014 a 2017
;

7. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença alterada em reexame necessário.

(TJPA.2019.01137554-02, 202.230, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-03).

Ressalta-se ainda, que na situação dos autos o Município não impugnou as alegações do sindicato, reconhecendo a necessidade de regularizar a situação ao destacar em suas informações que providenciaria a adoção de medidas capazes de assegurar a celeridade do procedimento (Num. 1913242 - Pág. 8).

Sendo assim
, a sentença deve ser mantida, porquanto demonstrado direito líquido e certo do impetrante, a ter a contribuição sindical que foi descontada no contracheque dos servidores associados repassadas, porém desde o momento da impetração, já que o Mandado de Segurança não presta à cobrança de valores retroativos

Quanto à multa fixada no valor de R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento, afigura-se razoável e proporcional, entretanto, deve ser limitada sua incidência até R$ 50.000,00, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para estabelecer a determinação
de repasse das contribuições descontadas no contracheque dos associados, observe o marco da data da impetração, bem como, para limitar a incidência da multa até o máximo de R$ 50.000,00, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020